Tribunal: TJSP
Processo: 2092527-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Execução de título extrajudicial ajuizada com base em duplicatas – Demanda que versa sobre a execução de título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC/15) – Matéria inserida na competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. Tribunal – Art. 5o, II.3 da Resolução n° 623/2013 – Irrelevância do negócio jurídico

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Execução de título extrajudicial ajuizada com base em duplicatas – Demanda que versa sobre a execução de título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC/15) – Matéria inserida na competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. Tribunal – Art. 5o, II.3 da Resolução n° 623/2013 – Irrelevância do negócio jurídico subjacente – Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 que não estabelece a competência da Terceira Subseção de Direito Privado para o julgamento de execuções de título extrajudicial (que tenham por objeto prestação de serviços) – Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste E. TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.